Tribunal: TJSP
Processo: 1051426-50.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com Repercussão Geral reconhecida (Tema 810, do STF) – Necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com o Tema no 810 firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que apreciou a matéria: Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública,

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com Repercussão Geral reconhecida (Tema 810, do STF) – Necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com o Tema no 810 firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que apreciou a matéria: Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 – Correção monetária a ser calculada pelo IPCA-E (Tabela Prática do TJSP) – Juros de mora calculados nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/2007, com a redação da Lei no 11.960/2009, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança – Desnecessidade de adequação do julgado – Manutenção do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051426-50.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOÃO LOPES DA SILVA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Manutenção do acórdão.V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051426-50.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.995 - aba
2
Voto no 33.995
Apelação Cível no 1051426-50.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: JOÃO LOPES DA SILVA NETO
JUIZ: Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

Recurso
Extraordinário
no
870.947/SE, com Repercussão Geral reconhecida (Tema
810, do STF) Necessidade de ser reapreciada a questão,
de acordo com o Tema no 810 firmado pelo Supremo
Tribunal Federal, que apreciou a matéria: Validade da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre
as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009 Correção monetária a ser
calculada pelo IPCA-E (Tabela Prática do TJSP) Juros de
mora calculados nos termos do artigo 1o-F da Lei no
9.494/2007, com a redação da Lei no 11.960/2009,
conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança
Desnecessidade de adequação do julgado Manutenção
do acórdão.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto às fls. 373/386 por Fazenda Pública do Estado de São Paulo
contra a r. sentença de fls. 351/353, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação de cobrança ajuizada por João Lopes da Silva Neto
para condenar a ré ao pagamento dos dias de licença prêmio e férias não
gozados quando o servidor estava em atividade.
Observou que sobre tal valor não deve haver retenção de
imposto de renda, dado seu caráter indenizatório. Determinou que a
quantia apurada como devida seja atualizada monetariamente e
acrescida de juros de mora da citação, nos moldes previstos pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051426-50.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.995 - aba
3
11.960/09, salvo quando à atualização monetária, que deverá seguir o
IPCA-E.
Quanto a não atualização das verbas devidas pela TR,
remeteu ao julgamento das ADIs 4357 e 4425, em março de 2013, pelo
C. STF.
Sucumbente, condenou a requerida ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em
10% do valor da condenação.
Rejeitados pela r. decisão de fls. 370 os embargos
declaratórios opostos pela requerida às fls. 355/369.
Em apelação a requerida alega que a r. sentença deve ser
reformada no que se refere ao afastamento da TR como índice de
correção monetária de débitos judiciais, uma vez que em desacordo com
a decisão tomada no RE 870.947, Tema 810 do STF.
Argumenta que a decisão do Tema 810 interpretou a
aplicação da Lei 11960/2009 nos exatos termos da questão de ordem na
ADI 4357, ou seja, a lei é inconstitucional, porém, deve ser aplicada até
25.03.2015.
Recurso tempestivo, recebidos em seus regulares (art. 1.012,
caput, do CPC). Apresentadas contrarrazões (fls. 387/398).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051426-50.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.995 - aba
4
O v. acórdão de fls. 470/474 negou provimento ao recurso
de apelação.
A requerida interpôs Recurso Extraordinário, no qual alega
que por força do artigo 1.035, §§3o, III, e 5o, do CPC, há que se
reconhecer a identidade da questão ora debatida com aquela definida no
Tema 810 e suspender o andamento do processo até decisão final do
STF.
Argumenta que a tese firmada na repercussão geral a
respeito da atualização de débitos em face da Fazenda Pública é pela
aplicação da TR até 25.03.2015 e, somente a partir de então, deve-se
utilizar o IPCA-E. Aduz que quando o órgão fracionário não aplica a lei
ao
mencionado
período,
está
decretando
indevidamente
a
inconstitucionalidade da Lei Federal 11.960/09.
Apresentadas contrarrazões às fls. 487/489.
O d. Presidente da Seção de Direito Público determinou o
retorno dos autos ao relator ou ao seu sucessor, para que conforme o
disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento Interno
deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a
questão nos termos do art. 1.030, inc. II do Código de Processo Civil
(fls. 491/492).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051426-50.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.995 - aba
5
Inicialmente, cumpre ressaltar que o artigo 1.039, caput, do
CPC/15, não exige o trânsito em julgado do recurso paradigma para a
respectiva aplicação em casos idênticos e sobrestados na origem.
Pois bem. Em decisão proferida em 20.09.2017, o C. STF,
por ocasião do julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810), decidiu:
“1) O art. 1o-F da lei no 9.494/97, com a redação dada pela
lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos que devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CF/ art. 5o, “caput”);
2) Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com redação dada pela lei no
11.960/09; e
3) O art. 1o-F da lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
4)
Quanto
à
correção
monetária,
reconhecida
a
inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial
TR, como bem ressaltou o Excelentíssimo Ministro do STF
Luiz Fux, a fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e
com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o
que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a
questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.4.25, entendo que
devam ser idênticos os critérios para a correção monetária
de precatórios e condenações judiciais da Fazenda Pública.
Naquela oportunidade, o STF assentou que, após 25.03.15,
todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051426-50.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.995 - aba
6
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E), aplicando-se tal índice a todas as
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.”
Esclarece-se que o Tema 810 do C. STF declarou que
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei
no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
No julgamento proferido pelo colendo Plenário do STF, foi
afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção
monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período
anterior à expedição do precatório, e em seu lugar, o índice de correção
monetária adotado foi o IPCA-E.
Observa-se que a declaração de inconstitucionalidade reveste-
se ordinariamente de efeito ex tunc, ou seja, retroage ao momento em que
editado o ato estatal reconhecido inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal.
Em 03.10.2019, sobreveio o julgamento pelo E. STF que, por
maioria, rejeitou todos os embargos de declaração relativos ao Recurso
Extraordinário com repercussão geral supracitado e não modulou os
efeitos da decisão anteriormente proferida; de forma que a correção
monetária aplicada com base no índice previsto no artigo 5o da Lei
11.960/09, considerado parcialmente inconstitucional, deve ser afastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051426-50.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.995 - aba
7
Assim, de rigor a manutenção do julgado, que em sede de
recurso de apelação manteve a r, sentença, que determinou que as verbas
atrasadas fossem corrigidas monetariamente de acordo com o julgamento
do Tema 810 pelo E. STF, ou seja, pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E) a partir dos respectivos vencimentos e
acrescidas de juros de mora (nos termos da Lei Federal no 11.960/09, não
declarada inconstitucional neste ponto) a partir da citação.
Portanto, pelo exposto, pelo meu voto fica mantido o v.
acórdão.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR

Relator
(assinatura eletrônica)